Tribunal: STF
Processo: RE 1440692
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO. Oficial da Polícia Militar e professor da Academia de Polícia – Cumulação de cargos – Teto constitucional remuneratório – Cumulação de cargos permitida, nos termos do artigo 37, XVI, da Constituição Federal – Remuneração de cada um dos cargos que, para efeitos do teto constitucional, deve ser considerada de forma isolada – Incidência dos Temas n° 377 E 384 DO E. STF – Sentença de procedência confirmada. Nega-se provimento ao recurso”. (eDOC 16 – ID: 48cf60c2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, § 4º-C e § 10, 42, § 1º, 102, § 2º, e 142, § 3º, X, do texto constitucional. (eDOC 21 – ID: cfa19a7c) 



    Nas razões recursais, alega-se a impossibilidade de aplicação do tema 942 da sistemática da repercussão geral e da Súmula Vinculante 33. Afirma-se que os militares do estado possuem regime próprio de previdência, concluindo que o art. 40, § 4º, da CF, não incide no caso. Alega-se que não basta a percepção de adicional de insalubridade para a conversão do tempo de serviço comum em especial. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte possui orientação pacífica no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).



    Na hipótese, observo que as razões do recurso extraordinário sobre a possibilidade de conversão de tempo de serviço comum em especial não foi objeto de debates no Tribunal de origem, não infirmando os fundamentos do acórdão recorrido. 



    Nesses termos, entendo ser inadmissível o presente recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NS. 3.584/2020 E 36/2020: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO DOS USUÁRIOS À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO ELIMINADOR DE AR EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA PERMISSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEM APROVAÇÃO DO INMETRO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.375.551 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.06.2022)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.363.773 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18.04.2022)  



    Ainda que superado esse óbice, verifico que as conclusões do acórdão recorrido sobre a cumulação de cargos e a incidência do teto constitucional sobre cada remuneração, não diverge do entendimento firmado por esta Corte, por ocasião do julgamento dos temas 377 e 384, cujo paradigma é o RE-RG 612.975 e o RE-RG 602.043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 8.9.2017, ocasião em que se definiu a seguinte tese:  



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.   



    A regra estampada na tese acima transcrita, portanto, é da incidência do teto constitucional para cada cargo cumulado de forma isolada. Na espécie, o Tribunal de origem sem divergir do tema em comento, consignou que o caso em análise é de acumulação de cargos distintos, hipótese em que se faz necessária a incidência do teto constitucional em cada cargo isoladamente. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDOC. 16 – ID: 48cf60c2, p. 3):  



    “Com efeito, a cumulação do cargo de Oficial com um cargo de professor é permitida, nos termos do art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal.



    A referida cumulação de cargos se mostra legítima, de modo que não se faz possível somar as remunerações dos cargos distintos para fins de aplicação do limite do teto constitucional remuneratório e, por consequência, do redutor salarial.



    A questão ora analisada é englobada pelos Temas n° 377 e 384 do C. Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu as seguintes teses, respectivamente:



    (...)”  



    Registro que a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, recentemente, tratou dessa matéria nos autos da RCL 45.774-AgR. Nessa ocasião, por unanimidade, negou-se provimento à reclamação e assentou-se que a atividade de magistério dentro da corporação, exercida por policiais militares, constitui uma função distinta da atividade policial. Concluiu-se, portanto, pela incidência do teto constitucional considerando-se cada atividade isoladamente. Eis a ementa desse julgado:  



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e se enquadre nos casos autorizados pelo inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, sendo a acumulação: a) de dois cargos de professor; b) de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 2. No caso, inexiste a alegada usurpação de competência desta CORTE, uma vez que o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento à tese de repercussão geral fixada no Temas 377. 3. Na situação específica apresentada nos autos, aplica-se o entendimento fixado no Tema 377 da Repercussão Geral, visto que o agente público é Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. 4. As funções autônomas exercidas geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, da atividade policial e de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 45774 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.04.2022)  



    No mesmo sentido, cito o seguinte precedente da Segunda Turma:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.02.2023 DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROFESSOR DE ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO. ART. 37, XVI e XVII, DA CF. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 1. Esta Corte fixou a tese no sentido de que “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (Temas 377 e 384 da repercussão geral). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1325925 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.04.2023)  



    Desse modo, entendo que o decido pelo tribunal de origem não diverge dessa orientação. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente